Tribunal: TJPA
Processo: 0013258-34.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013258-34.2016.8.14.0040

APELANTE: FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Cobrança administrativa. Notas fiscais sem comprovação de recebimento da mercadoria. Sentença de improcedência mantida. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Tentativa de rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Ação Ordinária de Cobrança de débitos decorrentes do fornecimento de medicamentos não pagos pela Administração Municipal, em razão de contrato firmado, após o competente processo licitatório (Edital nº 9/2015-006 – SEMSA).

II. Questão em discussão

2.
O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pela empresa, ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da entrega de mercadoria à Administração Municipal
.

III. Razões de decidir

3. Segundo o embargante, a Turma julgadora foi omissa, ao não se pronunciar sobre a prova oral requerida e, que por óbvio houve cerceamento de defesa, pois em momento algum se pronuncia a respeito.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, diante da ausência de indícios mínimos de prova, capazes de amparar a procedência da ação de cobrança.

5. O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito. Prequestionamento automático.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 1.022 do CPC e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024); e

- (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0010962-44.2016.8.14.0006) opostos por FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 9481371):

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE
.

Em razões de embargos de declaração (id. 9863764), a Empresa Embargante afirma que deste a fase inicial do processo fala em oitiva de partes, testemunha, ou seja, pugna pela produção de prova oral. O que vem sendo reiteradamente negado pela justiça, em flagrante afronta ao direito da ampla defesa.

Defende que há omissão no acórdão quanto ao pedido de produção de prova oral, assunto que foi exaustivamente falado na peça de apelação e, que por óbvio houve cerceamento de defesa, pois em momento algum se pronuncia a respeito.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões do Embargado apresentada no id. 10202588.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pela empresa, ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da entrega de mercadoria à Administração Municipal.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração não apontaram omissões, contradições e obscuridades de fato, mas, tão somente, buscam alterar a conclusão do julgado, utilizando-se o embargante de instrumento processual inadequado para esta finalidade. Explico.

Segundo o embargante, a Turma julgadora foi omissa, ao não se pronunciar sobre a prova oral requerida e, que por óbvio houve cerceamento de defesa, pois em momento algum se pronuncia a respeito.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, diante da ausência de indícios mínimos de prova, capazes de amparar a procedência da ação de cobrança, senão vejamos:

3-A Apelante juntou aos autos as notas fiscais acima mencionadas que, contudo, não comprovam a efetiva entrega da mercadoria.

4-Observa-se que a Apelante não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar das alegações em suas razões recursais de que quando da sua apresentação de réplica à contestação apresentou novos documentos que comprovam o recebimento pela Apelada dos produtos, contudo, verifica-se que tais alegações igualmente não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

5- Convém ainda, destacar, o que restou bem consignado na sentença, de que a Apelante não trouxe aos autos, documentos capazes de comprovar a efetiva entrega do produto ao Apelado demonstrando, assim, que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6-Assim, verifica-se que competia à Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu. Precedentes.

7-
Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito (art. 1.022 do CPC).

Este Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Vale registrar, que a prova testemunhal não é absoluta, e necessita estar aliada aos demais elementos constantes dos autos, em especial, com a demonstração da efetiva entrega das mercadorias, discriminadas em cada nota fiscal emitida. Ademais, não há como falar em cerceamento de defesa ou nulidade sem prejuízo, pois sem indícios mínimos de que as cobranças são devidas, a prova oral é incapaz de legitimar vultuosas cobranças, que dependem comprovação eminentemente documental.

Logo, tendo a Turma julgadora analisado as questões relevantes para a formação do convencimento, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

No que se refere ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024